Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-29.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. ameaça. Violência Psicológica. vias de fato. Âmbito doméstico e familiar. Valor probatório do depoimento da vítima. Danos Morais. reformados. Dosimetria. confissão espontânea. reconhecida. Recurso conhecido e Parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de violência psicológica contra a mulher e de ameaça, e a contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra sua companheira.
II. Questão em discussão.
2. Há seis questões em discussão: (i) se há provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes em questão; (ii) se a valoração negativa da circunstâncias do crime se encontra adequada, em razão da presença de um filho menor nas circunstâncias do fato; (iii) se é possível o reconhecimento da consunção entre o delito de ameaça e a contravenção penal de vias de fato; (iv) se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (v) se encontra-se correta o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, sob a alegação de bis in idem; e, (vi) se o quantum estabelecido a título de indenização por de danos morais encontra-se razoável e proporcional.
III. Razões de decidir.
3. A palavra da vítima de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar condenação penal.
4. O fato de o crime relacionado à violência doméstica ser praticado na presença de filho menor autoriza a negativação das circunstâncias do crime e a exasperação da pena-base.
5. Em se tratando de condutas autônomas, com bens jurídicos tutelados distintos e inexistindo a relação de crime-meio e crime-fim, não há falar na aplicação do princípio da consunção.
6. Tendo em vista que o réu, em seu depoimento, confirmou parcialmente os fatos, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

7. O STJ firmou entendimento de que a aplicação desta agravante genérica não configura bis in idem quando os tipos penais (Ameaça e Vias de Fato) não a preveem como elementar ou qualificadora.

8. O valor fixado a título de indenização por danos morais se mostra desproporcional às circunstâncias do caso, devendo ser reduzido.
IV. Dispositivo.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.